Tribunal: TJBA
Processo: 8029017-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029017-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSELITA FELICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o custeio de internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, não integrante da rede credenciada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura do tratamento de obesidade mórbida em clínica não credenciada, indicado por médico assistente, mesmo não previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, tendo em vista a desnecessidade da prova pericial diante da robusta prova documental.
4. O contrato de plano de saúde é regido pelo CDC, sendo nulas as cláusulas que excluam tratamentos essenciais à saúde e à vida.
5. O rol da ANS é taxativo, mas admite exceções em casos devidamente fundamentados por indicação médica, ausência de alternativa terapêutica e evidência científica.
6. Demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento prescrito, bem como a ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada.
7. Prevalência do direito fundamental à saúde, com fundamento nos arts. 6º, I, e 47 do CDC, art. 196 da CF e Resolução Normativa nº 167/2007 da ANS.
8. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui, sem justificativa técnica idônea, o custeio de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, em estabelecimento não credenciado. 2. Admite-se, em caráter excepcional, a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS quando preenchidos requisitos técnicos e clínicos específicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, I; 196; CDC, arts. 6º, I; 47; 51, IV e XV; CPC, art. 370, parágrafo único; ANS RN nº 167/2007, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068; TJ-BA, AI nº 8034333-55.2022.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029017-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada JOSELITA FELICIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR